Tribunal: TJSP
Processo: 1001942-31.2017.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC/15 - inconsistência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento.

Processual civil – cerceamento de defesa – inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas – artigo 355, inciso I, c.c. 370, parágrafo único, um

Ementa:
Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC/15 - inconsistência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento.

Processual civil – cerceamento de defesa – inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas – artigo 355, inciso I, c.c. 370, parágrafo único, um e outro do Código de Processo Civil.

Apelação cível - ação de prestação de contas – administração de lotes - desfecho, na origem, de improcedência - insurgência da autora – descabimento – relatórios mensais devidamente apresentados – discordância – demonstração concreta e fundamentada de supostas irregularidades não levada a efeito - procedimento especial inapropriado à discussão envolvendo responsabilidade por má administração - sentença preservada - recurso improvido.